Tribunal: TJMT
Processo: 1016922-90.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016922-90.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[THYAGO RICARDO DE JESUS BORGES - CPF: 043.000.981-07 (APELADO), CONCEICAO FABIANE DA SILVA MORAES - CPF: 000.793.211-19 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO DAYCOVAL S/A
.

APELADO(S):

THYAGO RICARDO DE JESUS BORGES
.

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INCAPACIDADE RELATIVA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação para declarar a inexigibilidade dos descontos realizados no benefício previdenciário do apelado, reconhecendo a nulidade do contrato por incapacidade relativa e condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão é a validade do contrato de empréstimo celebrado com pessoa relativamente incapaz, o reconhecimento de vício de consentimento, a devolução dos valores descontados indevidamente e a fixação de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de empréstimo celebrado com pessoa relativamente incapaz, sem assistência adequada, é anulável conforme o art. 171, I, do Código Civil, sendo correto o reconhecimento de vício de consentimento.

Quanto aos danos morais, o valor arbitrado de R$ 20.000,00 deve ser reduzido para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00.

Tese de julgamento: "O contrato de empréstimo celebrado com pessoa relativamente incapaz, sem assistência, é anulável, sendo devida a restituição dos valores descontados indevidamente e a indenização por danos morais, observada a proporcionalidade do quantum."

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, art. 171, I (anulação do contrato por incapacidade).

Código de Defesa do Consumidor, art. 14 (responsabilidade objetiva).

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, N.U 1002081-97.2021.8.11.0029, Rel. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 29/11/2023, pub. 05/12/2023.

TJ-MT, AC 1000792-89.2018.8.11.0044, Rel.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 26/08/2020, pub. 09/09/2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
7a
Vara
Cível da Comarca de Cuiabá
, que julgou procedente o pleito inicial, para declarar a
inexigibilidade

dos descontos nos proventos previdenciários da parte autora
, bem como, condenou
a
instituição
financeira apelante
ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
e, ainda determinou a devolução dos valores descontados indevidamente
, na forma simples
, cujo valor será apurado em fase de cumprimento de sentença
, em razão do descontos indevidos de empréstimo não contratado
pela parte apelada
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da ausência d
o
vício de consentimento
.

2.
Da impossibilidade de devolução dos valores
.

3
. Da ausência de comprovação de ocorrência dos danos morais.

4
. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

A parte apelada
, embora devidamente intimada não
apresentou suas contrarrazões (ID.
233570722
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO DAYCOVAL S/A.

APELADO(S):
THYAGO RICARDO DE JESUS BORGES.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pleito inicial, para declarar a inexigibilidade dos descontos nos proventos previdenciários da parte autora, bem como, condenou a instituição financeira apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e, ainda determinou a devolução dos valores descontados indevidamente, na forma simples, cujo valor será apurado em fase de cumprimento de sentença, em razão do descontos indevidos de empréstimo não contratado
pela parte apelada
.

1.
Da ausência d
o
vício de consentimento
.

Aduz a parte apelante
que não houve a comprovação nos autos, do vício de consentimento alegado para parte apelada
, isto porque, assevera a instituição financeira apelante que “
o banco Recorrente juntou aos autos protocolo de assinatura eletrônica do contrato com os devidos aceites, o que por si só é prova suficiente para atestar a regularidade da contratação
e sentimento de vontade de contratar da parte Recorrida.
”.

Compulsando os autos
, verifica-se que a tese arguida pelo banco apelante não merece prosperar
, isto porque, é anulável o negócio jurídico celebrado por pessoa relativamente incapaz
,
nesse sentido prevê
o art. 171, I do Código Civil,
in
verbis
:

Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

I -
por
incapacidade relativa do agente;

In
casu
, se observa que a celebração do contrato
ocorreu
em 30/
01/2023
, conforme ID. 233570667
, contudo o consumidor se trata de pessoa relativamente incapaz,
por
tador de Epilepsia Grave (CID 10 G40.9),
de acordo com o
s laudos médicos carreados
aos autos
em ID. 233570697 e ID. 233570699
, comprovando que a incapacidade
do apelado
é
anterior a contratação
, com datas de 12/04/2021 e
25/04/2023
, tornando-a anulável,
portanto
.

É cediço
que
o negócio jurídico
para ser considerado válido, necessita de agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável
e forma prescrita ou não defesa em lei, consoante art. 104
, incisos I, II e II do Código Civil.

Desse modo
,
restou
comprovado
que
o negócio jurídico
pactuado é anulável
,
devido
a existência de incapacidade relativa do consumidor
, sem demonstração nos autos de
tenha sido assistido durante a transação
, motivo pelo qual
devem as partes retornar ao “
status quo ante
”
.

Devendo ser rejeitado a tese da parte apelante, eis que, comprovado a responsabilidade civil da instituição financeira, ante a falha na prestação do serviço.

2. Da impossibilidade de devolução dos valores.

Com relação a tal tese recursal, entendo que não merece acolhimento, eis que, comprovado a existência de vício na
realização do negócio jurídico entre as partes, não há que se falar em desconto devido.

Assim, a instituição apelante deve operar a devolução dos valores indevidamente descontado
ante a ausência de consentimento válido na contratação do empréstimo consignado.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PESSOA INDÍGENA, IDOSA E
SEMIANALFABETA – REQUISITOS LEGAIS NAO OBSERVADOS – VICIO NA RELACAO JURIDICA – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – RESTITUICAO SIMPLES – ORDEM DE PAGAMENTO COMPROVADO – SEM LESÃO MORAL – DISTRIBUICAO DO ONUS DE SUCUMBENCIA – SENTENCA REFORMADA – PRECEDENTES DA 3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJ/MT – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AMBOS EMBARGOS REJEITADOS.

“É nulo o negócio jurídico celebrado entre a instituição financeira e o agente relativamente incapaz quando, consoante hipótese dos autos, a legislação de regência determina que o indígena seja assistido pela entidade que o representa
[...](
TJ-MT - AC: 10009192720188110044 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/06/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 17/06/2020)”.

A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples
, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável.

A luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus
da
sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

(N.U 1002081-97.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023,
Publicado
no DJE 05/12/2023)
(grifo nosso).

Diante dessas considerações, rejeito o presente pleito recursal, mantendo a sentença fustigada.

3
. Da ausência de comprovação de ocorrência dos danos morais.

No que concerne ao pleito de inocorrência dos danos morais, é importante salientar que o dano moral decorre do indevido desconto
em benefício previdenciário
perpetrado pela instituição financeira apelante, de empréstimo
sem a impoluta manifestação de vontade da parte
,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por isso, diante da falha na prestação dos serviços,
penso que inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrente, indenizáveis, portanto

Portanto. A meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada, na medida em que os descontos indevidos
em benefício previdenciário
, é capaz de ensejar abalo moral que transpõe o mero aborrecimento cotidiano, motivo pelo qual, não há que se falar em inocorrência do dano moral indenizável.

Nesse sentido se manifesta o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT):

E M E N T A APELAÇÃO – Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – descontos sobre BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INDÍGENA, IDOSA E ANALFABETA – RELATIVAMENTE INCAPAZ – ARTIGO 8o DO ESTATUTO DO ÍNDIO – NECESSIDADE DE SER ASSISTIDO PELO ÓRGÃO TUTELAR COMPETENTE – NEGÓCIO JURÍDICO NULO – ARTIGO 104, I E III, DO CÓDIGO CIVIL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO. É nulo o negócio jurídico
celebrado entre a instituição financeira e o agente relativamente incapaz quando, consoante hipótese dos autos, a legislação de regência determina que o indígena seja assistido pela entidade que o representa.
Assim, verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida e gera o dever de indenizar pelos descontos realizados no benefício previdenciário da apelante
, cuja restituição deve ser em dobro, dada a má-fé comprovada.

(TJ-MT - AC: 10007928920188110044 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/09/2020)
(grifo nosso).

Devendo ser rejeitado a tese da parte apelante, eis que, comprovado a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, ante
o vício na contratação do empréstimo bancário
.

4. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, tenho que
deve
ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de R$
20
.000,00 (
vinte
mil reais), destinados a recompor os prejuízos extrapatrimoniais em decorrência falha na prestação dos serviços, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos.

Por tais motivos, entendo razoável a redução do “
quantum
” indenizatório a título de danos morais para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância a razoabilidade e a proporcionalidade.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para o fim de reduzir o “
quantum
” indenizatório a título de danos morais para o importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

mantendo-se quanto ao mais a sentença fustigada.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais diante
mínimo êxito recursal
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024